Tribunal: STF
Processo: ARE 1509464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos em recurso extraordinário. O primeiro, cujo o objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 37, p. 1):



    “AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR HERDEIRO DE PASTOR EVANGÉLICO FALECIDO EM 2018. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO EX-MINISTRO RELIGIOSO, A TÍTULO DE CÔNGRUA DE JUBILAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO CARÁTER ONEROSO DA RELAÇÃO FIRMADA ENTRE O FALECIDO PAI DO AUTOR E A PRIMEIRA RÉ DURANTE O EXERCÍCIO E APÓS O FIM DAS SUAS ATIVIDADES COMO MINISTRO RELIGIOSO, QUANTO AO CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO ASSUMIDO PELA PRIMEIRA RÉ NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DA PREBENDA, POR QUASE VINTE ANOS, BEM COMO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DESSE PACTO NOS ÚLTIMOS ANOS DA VIDA DO EX-PASTOR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO ATO QUE APROVOU A JUBILAÇÃO E FIXOU O VALOR DA CÔNGRUA A SER PAGA EM FAVOR DO EXPASTOR QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADA, VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DO QUAL SE EXTRAI A VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA NAS RELAÇÕES. FALTA DE RAZOABILIDADE DA TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O PAGAMENTO EFETUADO CONSTITUIA MERA LIBERALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA, PARA ACOLHER EM PARTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.”



    E o segundo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 134, p. 4-5):



    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÔNGRUA/PREBENDA VITALÍCIA POR JUBILAMENTO DE PASTOR EVANGÉLICO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE HERDEIRO COBRAR ANTES DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS INATACADOS E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS SEM COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO DE DISSÍDIO. NATUREZA CONTRATUAL DA VERBA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER PÚBLICO NO FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 01/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/09/2022 e concluso ao gabinete em 07/12/2023. 2. O propósito recursal é decidir se o reconhecimento de obrigação de natureza contratual de pagar verba de natureza alimentar a ministro de confissão religiosa inativo ocasiona interferência indevida do poder público no funcionamento de organização religiosa. 3. A mera transcrição de ementas sem o devido cotejo analítico impede conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão de origem e a insuficiente fundamentação do recurso relativamente à competência da Justiça Comum para julgar relação sem caráter trabalhista, legitimidade extraordinária de herdeiro para cobrar pagamento de verba devida ao falecido antes de aberto o inventário, e a distribuição do ônus da prova sobre fato impeditivo do direito do autor impedem o conhecimento do recurso especial relativamente aos arts. 9º, 64, § 1º, 75, VII, 139, 357, 369, 373 e 492 do CPC por incidência das Súmulas 283/STF e 284/STF. 5. A côngrua (católica) ou prebenda (evangélica) é uma verba de caráter alimentar que uma organização religiosa (cristã) paga a seus ministros de confissão religiosa (padre ou pastor) com finalidade de prover seu sustento. 6. A obrigatoriedade do pagamento da côngrua que justifica o controle judicial pode ser compreendida pela evolução histórica de seu caráter tributário/fiscal para moral/natural e, em determinadas situações, contratual/civil. 7. O caráter contratual da côngrua passa a existir quando a entidade prevê seu pagamento (i) de forma obrigatória, (ii) fundamentado em regulamento interno e (iii) registrado em ato formal. 8. A regra do art. 44, § 2°, do CC confere às organizações religiosas liberdade de funcionamento, que não é absoluta, pois está sujeita a reexame pelo Judiciário da compatibilidade de seus atos com seus regulamentos internos e com a lei. 9. Quando a côngrua assume caráter contratual, seu eventual inadimplemento pode ser apreciado pelo Poder Judiciário sem que implique em interferência indevida do poder público no funcionamento da organização religiosa. 10. Hipótese em que a organização religiosa havia reconhecido a obrigatoriedade do pagamento vitalício de "côngrua de jubilação" em decorrência da entrada em inatividade de seu pastor, com previsão estatutária e registro formal do ato deliberativo interno, e implementação do pagamento por quase vinte anos, deixando de pagar diferenças devidas nos últimos anos de vida do jubilado, as quais ocasionaram o crédito que deu origem à ação de cobrança, ajuizada pelo herdeiro do falecido. 11. O Tribunal de origem considerou que a verba detinha caráter contratual e que seu inadimplemento não era razoável pelo comportamento contraditório da devedora em reconhecer a obrigação, pagar por longo tempo, e negar o dever de pagamento por entender que o adimplemento era mera liberalidade, razão pela qual entendeu violados os princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações contratuais. 12. A análise pelo Tribunal de origem de (des)conformidade na continuidade dos pagamentos por parte da entidade, feita com base em seus regramentos internos e com princípios de direito contratual, não configura violação da autonomia de funcionamento das organizações religiosas à luz do art. 44, § 2°, do CC. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (eDOC 53 e eDOC 151).



    No recurso extraordinário interposto em face do acórdão do TJRJ, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos Arts. 114, I, VI e IX e 5º, VI, da Constituição da República, alegando-se que (eDOC 56, p. 10-11):



    “Em análise detida do caso, resta-se evidente que a questão em discussão se amolda como relação de trabalho/emprego e, por força do Art. 114, I, VI e IX da CRFB, com redação conferida pela EC 45/2004, tem-se que a competência para processar e julgar o caso é da justiça especializada laboral



    (...)



    Outrossim, a manutenção da condenação da ora Recorrente (CADEVRE), sem a observância do devido processo legal constitucional, com a apuração contábil na fase instrutória de suas finanças, vai comprometer a atividade fim da Apelada, especialmente a pregação do evangelho, manutenção dos templos, ajudas sociais, ajudas missionárias etc.”



    Já no recurso extraordinário interposto em face do acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, VI, XXXV, LIV e LV, e 114, I, da Constituição de 1988. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 156, p. 9):



    “Todavia, ao tempo em que todas as venias são invocadas, a relação sob análise não é civil, mas, sim, laboral, e a análise do caso vai de encontro ao texto expresso da Constituição da República, já que a parte Recorrida, ao entender a côngrua como uma espécie de “salário”, estaria a afirmar a existência da relação laboral.



    (...)



    Ao se examinar as implicações objetivas que transcendem o interesse subjetivo em discussão e se projeta para a questão da violação da garantia constitucional da liberdade religiosa, evidenciase a necessidade de que considerações propedêuticas sobre o instituto da côngrua ou prebenda sejam articuladas.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 76).



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso no ponto referente ao Tema 181 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso nos demais pontos (eDOC 169).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 37, p. 8):



    “Mesmo que a Justiça Trabalhista já tenha reconhecido, em alguns casos, a existência de vínculo laborativo entre aquele que exerce a função de Pastor e a instituição religiosa na qual o mister é exercido, isso não seria possível no caso sob análise, uma vez que a cobrança efetuada nestes autos diz respeito a período em que o falecido pai do autor já tinha cessado, há quase vinte anos, as suas atividades como Pastor da primeira ré, por meio do instituto conhecido como “jubilação”. 



    Diante disso, não há dúvida sobre a competência desta Justiça Estadual para apreciar e julgar o pedido constante da inicial. Apesar de a verba cobrada gozar de certa afinidade com o benefício previdenciário da aposentadoria, também não pode com ele ser confundida, porque não decorrente de relação específica com essa finalidade, na qual verificado o prévio custeio, por meio de contribuição, por exemplo, na forma da Lei nº 8.212/91. 



    Como alega o autor, ora apelante, a côngrua devida ao seu genitor tem origem estatutária. Ela está presente no estatuto de todas as três rés (art. 50, fls. 124 e ss., do ind. 123; art. 88/89, fls. 249 do ind. 214; e art. 78/79, fls. 427 do ind. 403), bem como no regramento de muitas outras instituições religiosas.” (grifos nosso)



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à natureza das parcelas em discussão, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1433091 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1273793 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente